Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711321-35.2022.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DIOGO OLIVEIRA SOARES APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Decisão 1. Agravo interno interposto por Diogo Oliveira Soares contra a decisão desta Relatoria que, na apelação cível interposta pelo ora agravante, não conheceu seu recurso por manifesta inadmissibilidade (ID no 42351570). 2. Nas razões de ID no 43267910, o agravante afirma que estão presentes os documentos necessários para embasar o direito pretendido e reitera os termos da apelação. 3. Requer, ao final, que a apelação seja recebida e provida e pugna pela condenação da agravada ao pagamento dos honorários advocatícios. 4. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 43277038). 5. Contrarrazões apresentas (ID no 44831200), em que suscita preliminar de ilegitimidade ativa. Pede o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da decisão agravada. Aponta intuito protelatório do agravante e requer a condenação ao pagamento de multa (CPC, art. 1.021, § 4o) e das verbas de sucumbência. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. À época da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação, proferi a seguinte decisão (ID no 43560751): “[...] 10. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 11. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte adversa. 12. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único c/c 330, IV, e 485, I), pois, determinada a emenda à inicial, a parte autora não atendeu ao comando. 13. A apelação, contudo, afirma ser necessária a produção de prova (perícia contábil) para a análise da revisão contratual pretendida, sob o fundamento da existência de capitalização de juros no contrato objeto da ação. Tece outras teses que não guardam correlação com os fundamentos da sentença proferida. 14. Das razões recursais, verifica-se que não há manifestação a respeito do indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito, tese firmada na sentença. 15. Destaca que, após a determinação de emenda à inicial, o apelante alegou que “não vê necessária a emenda à inicial” (ID no 41936938). 16. As razões recursais estão, pois, dissociadas do processo, acarretando, assim, a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. 17. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 18. Sobre o tema, confiram-se os precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada. 19. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença, o recurso não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 20. Não conheço o apelo (CPC, arts. 932, III, c/c 997, § 2o, III). 21. Custas, se houver, pelo apelante. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intime-se.” 9. O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada sob o argumento de estarem presentes os documentos necessários para embasar o direito pretendido. Reitera os termos da apelação: valor incontroverso; ampla defesa e contraditório; devido processo legal; dignidade da pessoa humana; ausência de laudo pericial. Por fim requer que a apelação seja recebida e provida e a condenação da agravada ao pagamento dos honorários advocatícios. 10. Não há no agravo interno manifestação a respeito do não conhecimento da apelação diante da violação ao princípio da dialeticidade, ou seja, em decorrência da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 11. As razões recursais estão, pois, dissociadas do processo. 12. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 13. Precedentes: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada. 14. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão, o recurso não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo interno (CPC, arts. 932, III). 16. Custas, se houver, pelo agravante. 17. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRG no AREsp 684.467/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/02/2017, DJE 24/02/2017). 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro